Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-65.2024.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600375-65.2024.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por Cancelamento de Registro,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600375-
65.2024.6.16.0192, (DRAP- 0600057-82.2024.6.16.0192), que julgou improcedente o presente pedido
e, via de consequência, indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura ao cargo de
Vereador, formulado pelo Partido Progressista - PP, relativo à candidatura de Junior Cesar de
Oliveira Bravin. (indeferimento do registro de candidatura de Junior Cesar de Oliveira Bravin, ao
cargo de vereador, sob o número 11900, pelo Partido Progressistas, em substituição a renúncia de
registro de candidatura apresentada por Belino Bravin Filho, no município de Maringá/PR, o
candidato Junior Cesar De Oliveira Bravin apresentou o pedido de substituição antes da
homologação da renúncia ocorrida em 17/09/2024, ou seja, na hipótese de ser aceito esse pedido
no dia 16/09 (data da transmissão do pedido), coexistiria dois registros de candidaturas
simultâneos, o que não é permitido. Assim, por lógica, o direito do candidato entrar na vaga de
quem renuncia, somente existirá com a devida homologação dessa renúncia. Assim, o pedido de
substituição somente pode ser considerado como sendo realizado no dia 17/09, independente de
quando houve o protocolo do candidato, eis que antes dessa data não havia direito ao partido de
indicação de outro nome.Além disso, como a eleição ocorrerá em 06/10/2024 (primeiro turno), o
prazo limite para homologação de renúncia e pedido de substituição de candidatura é 16/09/2024,
20 (vinte) dias antes do pleito, o que não ocorreu no presente caso.No caso sub judice, a
homologação da renúncia ocorreu em 17/09/2024, ou seja, 19 (dezenove) dias antes do pleito,
sendo que o pedido real de substituição só pode ser considerado nessa data). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA BRAVIN (RECORRENTE)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106766
04/10/2024
15:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.849

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600375-65.2024.6.16.0192 –
Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA BRAVIN
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. RENÚNCIA DE CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Junior Cesar de Oliveira
Bravin contra decisão do juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá-PR,
que indeferiu o pedido de registro de candidatura por intempestividade
no pedido de substituição de candidato ao cargo de vereador.

1.2 O recorrente alegou, em breve síntese, que realizou o
requerimento de substituição de candidatura tempestivamente no dia
16/9/2024. Requereu o deferimento de seu registro de candidatura.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o pedido de
substituição da candidatura de vereador realizado no dia 16/9/2024,
anterior à homologação da renúncia, pode ser considerado tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44106766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415080374800000043057863
Número do documento: 24100415080374800000043057863
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:43:11

3.1 O artigo 13, § 3º da Lei nº 9.504/1997 estabelece que o pedido de
substituição de candidatura deve ser realizado até 20 dias antes do
pleito, exceto no caso de falecimento.

3.2 Conforme o artigo 72, § 4º da Resolução TSE nº 23.609/2019, o
prazo de substituição começa a contar a partir da homologação da
renúncia do candidato substituído.

3.3 No presente caso, embora o pedido de substituição tenha sido feito
antes da homologação da renúncia, esta foi apresentada dentro do
prazo, em 16/9/2024, sendo homologada no dia seguinte, 17/9/2024.

3.4 Não se deve penalizar o candidato recorrente pela homologação
posterior à data de apresentação do pedido de substituição, uma vez
que todos os atos ocorreram dentro do prazo legal, respeitando o limite
de 20 dias antes da eleição.

3.5 Dessa forma, a pretensão do recorrente é procedente, devendo-se
aplicar o entendimento de que o pedido de substituição é tempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Pelo exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do
recurso eleitoral, com o deferimento do registro de candidatura do
recorrente.

4.2 Tese de julgamento: O pedido de substituição de candidatura
realizado dentro do prazo legal, mesmo que anterior à homologação da
renúncia, é tempestivo e deve ser deferido quando a renúncia é
homologada posteriormente, sem prejuízo ao prazo legal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 72, § 4º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44106766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415080374800000043057863
Número do documento: 24100415080374800000043057863
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:43:11

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Junior Cesar de Oliveira Bravin em
face da decisão proferida pelo juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá-PR que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente em razão da intempestividade do pedido
de substituição da candidatura de vereador.

Em suas razões recursais (ID 44091823), o recorrente alegou, em breve
síntese, que realizou o requerimento de substituição de candidatura em 16/9/2024, dentro
do prazo legal e, portanto, deve ser considerado tempestivo. Argumentou, também, que o
candidato substituído Belino Bravin Filho apresentou termo de renúncia de sua
candidatura no dia 16/9/2024 e, portanto, todos os atos ocorreram dentro do prazo legal,
respeitando o limite de 20 dias antes da data da eleição. Requereu, então, o deferimento
do registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso (ID 44100531).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 13, § 3º da Lei n. 9.504/1997 determina que o pedido de substituição
de candidatura, nas hipóteses previstas em lei, deve ser realizado em até 20 dias antes
do pleito:

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado
inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver
seu registro indeferido ou cancelado.

§ 1o A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a
que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 (dez) dias
contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à
substituição. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá
fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos
partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante,
desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência.

§ 3o Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só
Num. 44106766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415080374800000043057863
Número do documento: 24100415080374800000043057863
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:43:11

se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito,
exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser
efetivada após esse prazo. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Denota-se, portanto, que o prazo final para o pedido de substituição de
candidatura, nas eleições de 2024, ocorreu no dia 16/09/2024, à exceção da hipótese de
falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser realizada após este prazo.

Na hipótese dos autos, o candidato substituído Belino Bravin Filho apresentou
seu pedido de renúncia à candidatura de vereador no dia 16/9/2024, o qual foi
homologado por esta Corte Eleitoral no dia 17/9/2024 (ID 44091809).

Ocorre que o ora recorrente, que pretende se candidatar ao cargo de
vereador em substituição ao candidato renunciante, apresentou pedido de substituição no
dia 16/9/2024, ou seja, antes de homologada a renúncia do outro candidato.

O artigo 72, § 4º da Resolução TSE n. 23.609/2019 estabelece que:

Art. 72. É facultado ao partido político, à federação ou à coligação substituir candidata
ou candidato que tiver seu registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ( Lei nº 9.504/1997, art.
13, caput , e LC nº 64/1990, art. 17 ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

[...]

§ 4º O prazo de substituição para a candidata ou o candidato que renunciar é contado
a partir da homologação da renúncia.

[...]

Em que pese a homologação da renúncia seja pressuposto temporal lógico
do pedido de substituição, não se pode penalizar o candidato em razão da homologação
por esta Corte Eleitoral do pedido de renúncia um dia após o requerimento tendo em vista
que o recorrente apresentou todos os atos dentro do prazo para substituição da
candidatura.

Desse modo, considerando que o pedido de renúncia foi apresentado no dia
16/9/2024, deve-se deferir o pedido de substituição do candidato regularmente transmitido
no dia 16/9/2024, data limite para requerimento de substituição.

Assim, acompanho o parecer da Procuradoria Eleitoral e dou provimento ao
recurso para o fim de deferir o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
eleitoral.

Num. 44106766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415080374800000043057863
Número do documento: 24100415080374800000043057863
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:43:11

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600375-
65.2024.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: JUNIOR CESAR DE OLIVEIRA BRAVIN - Advogado do(a)
RECORRENTE: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275 - RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª
ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:08:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415080374800000043057863
Número do documento: 24100415080374800000043057863
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:43:11